Tribunal: TJDFT
Processo: 0723774-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0723774-51.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: JORGE LUIS LEITE SARAIVA DE OLIVEIRA DESPACHO Nada a prover quanto à petição do Banco do Brasil S.A. (id. 20827825), pois a alegada necessidade de suspensão do processo, conforme determinado no IRDR 0720138-77.2020.8.07.0000, é a matéria suscitada nos embargos de declaração opostos, os quais já foram incluídos em pauta. Aguarde-se o julgamento. Brasília - DF, 23 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora